Tribunal: TJSP
Processo: 2101669-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Inadmissibilidade no caso concreto - Requerida que é empresa individual de responsabilidade limitada - Somente os bens da pessoa jurídica responderão pela dívida contraída pela empresa. Tipo de empresário que não se confunde com o empresário individual - Inteligência do artigo 44, inciso VI e 980-A, do Código Civil - Não demonstrado o preenchimento

Ementa:

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Inadmissibilidade no caso concreto - Requerida que é empresa individual de responsabilidade limitada - Somente os bens da pessoa jurídica responderão pela dívida contraída pela empresa. Tipo de empresário que não se confunde com o empresário individual - Inteligência do artigo 44, inciso VI e 980-A, do Código Civil - Não demonstrado o preenchimento dos requisitos legais específicos (artigo 50 do CC), mormente por se tratar de medida extrema (artigo 133, § 1o do CPC) - Ausentes provas aptas a caracterizar o abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade e confusão patrimonial, conforme a regra do artigo 134, parágrafo 4°, do Código de Processo Civil que torna inviável a desconsideração - Encerramento irregular e inexistência de patrimônio para honrar as obrigações insuficientes para a decretação da medida - Precedentes desta Corte e do STJ - Decisão mantida - Recurso desprovido.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Citação da agravada para apresentação de impugnação - Necessidade de contratação de advogado - Incidente rejeitado - Rol do artigo 85, §1o, do CPC/2015 que não é exaustivo - Princípio da causalidade - Fixação de honorários - A fixação de honorários não está condicionada à previsão expressa no rol do artigo 85, §1o, do CPC/2015, sendo cabível, em observância ao princípio da causalidade, na hipótese de incidente de desconsideração da personalidade jurídica rejeitado, em que a agravada foi compelida a contratar advogado para defende-la em juízo - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2101669-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante L. J. B.
TRANSPORTES E COMÉRCIO DE CARNES LTDA - ME, é agravada NEUSA
SANTOS FORNE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101669-67.2020.8.26.0000 -Voto no 21951 – SP - MCC
2
Voto no 21951
Agravo de instrumento no 2101669-67.2020.8.26.0000
Agravante: L.J.B Transportes e Comércio de Carnes Ltda. - ME.
Agravado: Supermercado Lua de Prata Eireli - EPP. e outra
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA -
Inadmissibilidade no caso concreto - Requerida que é empresa
individual de responsabilidade limitada - Somente os bens da
pessoa jurídica responderão pela dívida contraída pela empresa.
Tipo de empresário que não se confunde com o empresário
individual - Inteligência do artigo 44, inciso VI e 980-A, do
Código Civil - Não demonstrado o preenchimento dos requisitos
legais específicos (artigo 50 do CC), mormente por se tratar de
medida extrema (artigo 133, § 1o do CPC) - Ausentes provas aptas
a caracterizar o abuso da personalidade jurídica, desvio de
finalidade e confusão patrimonial, conforme a regra do artigo 134,
parágrafo 4°, do Código de Processo Civil que torna inviável a
desconsideração - Encerramento irregular e inexistência de
patrimônio para honrar as obrigações insuficientes para a
decretação da medida - Precedentes desta Corte e do STJ - Decisão
mantida - Recurso desprovido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Incidente de desconsideração
da personalidade jurídica - Citação da agravada para apresentação
de impugnação - Necessidade de contratação de advogado -
Incidente rejeitado - Rol do artigo 85, §1o, do CPC/2015 que não é
exaustivo - Princípio da causalidade - Fixação de honorários - A
fixação de honorários não está condicionada à previsão expressa
no rol do artigo 85, §1o, do CPC/2015, sendo cabível, em
observância ao princípio da causalidade, na hipótese de incidente
de desconsideração da personalidade jurídica rejeitado, em que a
agravada foi compelida a contratar advogado para defende-la em
juízo - Decisão mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de fls. 101/102
complementada por aquela de fls. 140/141 da origem, que indeferiu o pedido de desconsideração
da personalidade jurídica da executada, por não restar suficientemente comprovado o abuso de
sua personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não sendo possível sua
desconsideração, por mera inexistência de bens ou porque não se encontra instalada no endereço
indicado perante a Jucesp e fixou honorários sucumbenciais no incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, por equidade, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil,
no importe de R$1.045,00, ou seja, um salário mínimo nacional atualizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101669-67.2020.8.26.0000 -Voto no 21951 – SP - MCC
3
Inconformada aduz a recorrente que intentou ação monitória no ano de 2018,
visando o recebimento de dívida no valor de R$2.578,33. Citada a devedora, deixou de adimplir
o débito, sentenciado o feito, passou-se ao cumprimento de sentença. Efetuadas buscas de bens
em nome da executada restaram infrutíferas. Não havia qualquer indício de atividade ou
patrimônio pertencente à empresa devedora, não havendo qualquer arquivamento de
encerramento das atividades perante a junta comercial, constando como inapta perante a receita
federal por omissão de declarações. Restando, por tais razões, claro o desvio de finalidade e a
confusão patrimonial, ante sua irregularidade fiscal, ausência de atividade, renda ou patrimônio,
o que motivou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da
empresa devedora. Cuida-se ainda de empresário individual. Todavia seu pedido foi rechaçado
sob o fundamento de não foi suficientemente comprovado o desvio de finalidade ou confusão
patrimonial, oportunidade em que se fixou honorários sucumbenciais. Pugna pela reforma da
decisão, para que se proceda à continuidade do incidente, desconsiderando-se a personalidade da
empresa devedora ou, caso contrário, que se afaste a condenação em honorários sucumbenciais,
os quais são incabíveis em referido incidente.
Indeferido o efeito suspensivo pleiteado ante a ausência dos pressupostos
autorizadores à sua concessão.
Dispensada a contraminuta em atenção ao princípio da celeridade e economia
processual.
É o relatório.
Respeitado o entendimento da recorrente na busca da satisfação do seu crédito, a
decisão recorrida não merece reparo.
A empresa individual de responsabilidade limitada confere personalidade jurídica
ao empresário titular da totalidade do capital social, como no caso, não se confundindo os
patrimônios de ambos, consoante dispõe o § 7o, do artigo 980-A, do Código Civil1 , in verbis:
“Art. 980-A. A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída
por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não
será inferior a 100 (cem) vezes o maior salário-mínimo vigente no País.
§ 7o Somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa
individual de responsabilidade limitada, hipótese em que não se confundirá, em qualquer
situação, com o patrimônio do titular que a constitui, ressalvados os casos de fraude”.
Cumpre destacar, o ensinamento do ilustre professor Rubens Requião, a seguir:
“O capital assume nos tipos societários regulados no Brasil importância essencial,
justificando as técnicas utilizadas pelo legislador para avalia-lo, fixa-lo e protegê-lo (...). Na
empresa individual de responsabilidade limitada terá importância ainda maior, pois trará uma
segregação de patrimônio do empresário, identificando aquele destinado a suportar a operação da
empresa e separando-o do patrimônio propriamente “privado” do empresário, bem como os seus
bens “particulares” não vinculados à empresa, que não poderão ser afetados pela operação desta.
Esse aspecto, ao que nos parece, é o principal a ser extraído da formatação adotada pelo
legislador, e absorve a especial característica da sociedade empresarial reconhecida como pessoa
1 Art. 980-A. A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital
social, devidamente integralizado, que não será inferior a 100 (cem) vezes o maior salário-mínimo vigente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101669-67.2020.8.26.0000 -Voto no 21951 – SP - MCC
4
jurídica, que é a capacidade de contrair obrigações e direitos em nome próprio, e a autonomia
patrimonial, pois seu patrimônio lhe pertence exclusivamente, impedindo, em suma, confusão
com a pessoa do seu titular. O corolário é que não se pode atribuir dívidas da pessoa jurídica ao
titular da empresa individual de responsabilidade limitada, nem as particulares do titular poderão
ser suportadas pela pessoa jurídica”2 .
No mesmo sentido, precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:
"PENHORA - Impugnação - Cumprimento de sentença - Bloqueio via "Bacenjud"
- Alegação de que a conta-alvo da constrição se destina ao pagamento de pensão alimentícia
Pessoa jurídica executada - Art. 833, IV do CPC/15 que protege exclusivamente a parte
devedora, não cabendo interpretação extensiva - Patrimônio da empresa individual de
responsabilidade limitada (EIRELI) que não se confunde com o da pessoa física Art. 980-A, §6o,
do Código Civil - Ausente demonstração de que o numerário é utilizado para as finalidades
aventadas Recurso improvido." (TJSP; Agravo de Instrumento 2200263-87.2018.8.26.0000;
Relator (a): J. B. Franco de Godoi; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de
Tanabi - 2a Vara; Data do Julgamento: 22/11/2018; 2 Curso de Direito Comercial, Editora
Saraiva, 1o volume, 31a edição, pg. 115. Data de Registro: 22/11/2018);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA
CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE - PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS DE
SÓCIOS DA AGRAVADA - IMPOSSIBILIDADE - NO CASO VERTENTE EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELE. Quando o empresário opta
por constituir uma empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI), nova modalidade
de organização empresarial introduzida no Código Civil pela Lei no 12.441/2011 (art. 980-A), as
dívidas contraídas pela empresa são de sua exclusiva responsabilidade e o empresário individual
que a administra não responderá com seus bens particulares (excluídos da formação do capital da
EIRELI), salvo na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica. - ART. 252, DO
REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância
com o princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc.
LXXVIII, da Carta da República, é de rigor a ratificação dos fundamentos da r. decisão recorrida.
Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. DECISÃO MANTIDA -
RECURSO IMPROVIDO.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2270710-03.2018.8.26.0000; Relator
(a): Eduardo Siqueira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 25a
Vara Cível; Data do Julgamento: 10/04/2019; Data de Registro: 10/04/2019);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESPEJO POR
FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EMPRESA INDIVIDUAL RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI. Inviável que se
promova a constrição de bens de pessoa jurídica que não participa da demanda, tendo em vista
que seu patrimônio não se confunde com a pessoa física que a constituiu. Inteligência do art. 980-
A, §§ 1o e 6o, do CC. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2203078-57.2018.8.26.0000; Relator (a): Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito
Privado; Foro de São Caetano do Sul - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 22/10/2018; Data de
2 Curso de Direito Comercial, Editora Saraiva, 1o volume, 31a edição, pg. 115.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101669-67.2020.8.26.0000 -Voto no 21951 – SP - MCC
5
Registro: 22/10/2018).
Não basta a ausência de bens ou recursos penhoráveis ou mesmo funcionamento
ou encerramento irregular para configuração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial na
forma do artigo 50 do Código Civil.
Ao contrário do sustentado, encerramento irregular e falta de bens para honrar as
obrigações não são motivos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica da
empresa para alcançar o patrimônio dos sócios e tal não constitui, sequer, indício de desvio
patrimonial ou de fraude à execução.
O agravante nem ao menos descreve qual quantia ou patrimônio haveria sido
desviado ou transferido a alguém em fraude à execução, tampouco identificando quem seria seu
beneficiário, não se podendo deferir despersonalização por presunção da ocorrência dos
requisitos legais, cujo ônus da prova acerca da existência é de quem alega.
Os requisitos para a despersonalização da pessoa jurídica estão previstos no artigo
50 do Código Civil.
Não se nega que o desvirtuamento da finalidade jurídica, o desvio de função, o
abuso de personalidade da pessoa jurídica como escudo de blindagem patrimonial do devedor e a
própria confusão patrimonial sejam causas de despersonalização da pessoa jurídica, a teor do
disposto no artigo 50 do Código Civil.
Contudo, tais requisitos precisam estar comprovados por quem requer a aplicação
do instituto. Não há comprovação de um fato sequer, que segundo a norma de regência, possa ser
compreendida dentre as hipóteses de admissibilidade da aplicação da teoria da superação da
personalidade jurídica da empresa.
Ausente prova de comportamento fraudulento dos sócios da pessoa jurídica, resta
injustificável a desconsideração da personalidade, nem mesmo demonstrado qualquer ato em
desvio de finalidade, abuso da personalidade jurídica, fraude ou confusão patrimonial.
Confusão patrimonial se demonstra mediante prova da transferência de recursos
da devedora para quem haveria que sofrer os efeitos da despersonalização; mediante prova de
que os recursos da devedora estariam sendo utilizados indevidamente em proveito dos sócios, o
que não há.
Somente “se a pessoa jurídica se põe a praticar atos ilícitos ou incompatíveis com
sua atividade autorizada, bem como se com sua atividade favorece o enriquecimento de seus
sócios e sua derrocada administrativa e econômica, dá-se ocasião de o sistema de direito
desconsiderar sua personalidade e alcançar o patrimônio das pessoas que se ocultam por detrás
de sua existência jurídica.” (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código Civil
Comentado e Legislação Extravagante, 3a ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, p.
195/196).
Quem alega a tanto ter direito é que deve fundamentar e instruir o respectivo
pedido com as provas que permitam ao julgador vislumbrar a ocorrência das hipóteses previstas
no art. 50 do Código Civil.
Registre que mero encerramento irregular, bem como a inexistência de patrimônio
para honrar as obrigações não são causas suficientes para a desconsideração da personalidade
jurídica, nos termos do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101669-67.2020.8.26.0000 -Voto no 21951 – SP - MCC
6
Cabe a despersonalização quando configurado o desvio de finalidade ou a
confusão patrimonial.
Mas nada há nos autos a comprovar a presença tais requisitos, de forma que não se
vislumbra impropriedade no decisório.
Neste sentido a jurisprudência desta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade
jurídica. Indeferimento. Alegação de encerramento irregular e falta de bens em nome da empresa
que não autoriza, por si só, a concessão do pedido. Provas dos autos insuficientes ao
reconhecimento de abuso da personalidade jurídica, demonstração de confusão patrimonial/fraude. Recurso improvido”. (TJSP; Agravo de Instrumento
2194463-15.2017.8.26.0000; Relator: Jairo Oliveira Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 2a Vara da Família e das Sucessões; Data do
Julgamento: 22/11/2018; Data de Registro: 22/11/2018);
“Agravo de Instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Recurso contra decisão que indeferiu a instauração do incidente diante da ausência de requisitos.
Desconsideração da personalidade jurídica. Ausente comprovação de confusão patrimonial ou
desvio de finalidade, hipóteses do artigo 50 do Código Civil. O encerramento irregular e
ausência de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes
para a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes do STJ. Recurso desprovido”.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2145771-48.2018.8.26.0000; Relator: Elói Estevão Troly; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 16a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/08/2012; Data de Registro: 10/08/2018);
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERIU A
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO VERIFICADOS OS
REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 50 DO CPC. NÃO DEMONSTRADO O ABUSO DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
AUSÊNCIA
DE
BENS
E
INATIVIDADE
SÃO
INSUFICIENTES PARA JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
PRECEDENTES.
RECURSO
PROVIDO”.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2197823-89.2016.8.26.0000; Relator: Coelho Mendes; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional IV - Lapa - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/02/2017; Data de
Registro: 22/02/2017).
A ausência de bens penhoráveis e o encerramento irregular não são causas
suficientes para desconsideração da personalidade jurídica da empresa visando alcançar o
patrimônio dos sócios como se firmou entendimento no Superior Tribunal de Justiça:
“A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se pode
desconsiderar a personalidade jurídica de sociedade empresária devedora para alcançar o
patrimônio dos seus sócios com base apenas no seu encerramento irregular e na ausência de bens
penhoráveis” (AgInt no REsp 1601190/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
3a TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018);
“Conforme entendimento consolidado por esta Colenda Corte, para autorizar a
desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária, a fim de alcançar os bens de
seus sócios, afigura-se imprescindível a demonstração de preenchimento de algum dos requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101669-67.2020.8.26.0000 -Voto no 21951 – SP - MCC
7
elencados no art. 50 do CC - abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade ou pela confusão patrimonial -, não se revelando a inexistência de bens penhoráveis ou
eventual encerramento irregular fundamento suficiente para tanto” (AgInt nos EDcl no AgRg nos
EDcl no AREsp 563.649/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 4a TURMA, julgado em
05/06/2018, DJe 12/06/2018).
No tocante à verba honorária, embora o Código de Processo Civil seja omisso no
que tange à fixação de honorários advocatícios para o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, esse fato, por si só, não seria suficiente para afastá-la.
Os artigos 135 e seguintes, do Código de Processo Civil dispõem que:
“instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se
e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias e, posteriormente, concluída a
instrução, se necessário, o incidente será resolvido por decisão interlocutória”.
A pessoa que a exequente pretendia fosse incluída no polo passivo da demanda foi
citada e consequentemente obrigada a contratar advogado para defender seus interesses,
apresentando defesa.
A questão trazida à lume cinge- se quanto à fixação de honorários advocatícios.
Enquanto ao patrono da parte exequente estes são fixados de início em regra no
despacho inicial (artigo 827, do CPC), prevendo a norma legal sua incidência em sede executiva
ou de cumprimento de sentença quando não há pagamento no prazo legal e, em especial, quando
a parte executada oferece contrariedade à pretensão do exequente.
Todavia, o patrono daquele que se defende no âmbito do cumprimento de sentença
não tem esta fixação de verba honorária em situação e oportunidade distinta no cerne do processo
executivo, ou mesmo quando julgados os embargos à execução ou o cumprimento de sentença,
quando cabe até majoração.
Logo, a primeira das regras a se observar é que todos os advogados, tanto do
exequente quanto do executado, devem ser tratados de forma igualitária e ter uma única
oportunidade para fixação de honorários, a depender do seu sucesso no contexto da própria
execução ou do incidente de cumprimento de sentença.
Afinal, deve o causídico receber justa paga pela atuação profissional,
proporcionalmente ao benefício econômico que trouxer para o cliente, segundo a orientação do
Código de Processo Civil, não se podendo imaginar que se o advogado do credor deve receber
percentual sobre o valor apurado em sede de execução a título de verba sucumbencial de 10% a
20%, se o advogado eleito para figurar no polo passivo do incidente vier a vencer obtendo
negativa da desconsideração da personalidade jurídica nada receba a título de verba
sucumbencial mesmo com atuação profissional exitosa.
Ademais, possuem os honorários advocatícios caráter alimentar, sendo devido ao
advogado como forma de retribuição pelo serviço prestado, não se mostrando possível, que o
profissional contratado para defender em juízo os interesses de sua contratante deixe de ser
contemplado com a remuneração devida pelo trabalho desenvolvido, em razão da ausência de
previsão expressa na legislação processual.
A fixação de honorários, para além de previsão legal, deve observância ao
princípio da causalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101669-67.2020.8.26.0000 -Voto no 21951 – SP - MCC
8
No caso, a agravada deu causa ao incidente, uma vez que requereu a inclusão da
empresa representada pelo ora agravante no polo passivo da execução, e, com sua citação, foi
compelida a contratar profissional para defesa de seus interesses. Sendo rejeitado o incidente,
decidiu-se que a exequente não possuía razão na pretensão de inclusão.
Assim, em atenção ao princípio da causalidade, deve a exequente arcar com o
ônus de seu pedido rejeitado, porquanto forçou o agravante a ingressar em juízo para ter seus
direitos preservados.
Embora haja divergência na doutrina e jurisprudência, este E. Tribunal já se
posicionou favoravelmente à fixação de honorários advocatícios nessa hipótese:
“Agravo de instrumento - Ação de Execução de Título Extrajudicial - Incidente de
desconsideração da personalidade jurídica julgado improcedente - Pretensão da agravante de
condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios - Possibilidade - Honorários
advocatícios que são discutíveis no caso - Entretanto, a exequente deu causa ao incidente, não
tendo a parte agravante outra alternativa senão contratar advogado para se defender - Prevalência
da regra no sentido de que o vencido deve suportar essa verba - Princípios da sucumbência e da
causalidade que convergem no caso concreto - Hipótese de reforma da decisão agravada, para
condenar a exequente em honorários advocatícios, ora fixados por equidade em R$2.500,00 (art.
85, §8o, do CPC) - Recurso provido nessa parte - Litigância de má-fé - Ausência de conduta da
exequente, ora agravada que tenha extrapolado o limite de seu direito processual - Hipótese de
manutenção da decisão recorrida, nessa parte recurso parcialmente provido”. (TJSP; Agravo de
Instrumento n.2178071-97.2017.8.26.0000; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/11/2017);
“FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Incidente de desconsideração da
personalidade jurídica - Indeferimento do pedido - Inconformismo do sócio - Acolhimento
parcial - Ausência de fixação de honorários advocatícios - Agravante que foi citado, constituiu
advogado e apresentou defesa nos autos do incidente - Verba honorária devida, mas não no
porcentual pleiteado de 15% - Incidente sem complexidade solucionado em apenas 4 meses, com
prática de poucos atos processuais - Honorários fixados 10% sobre o valor atualizado da fase de
cumprimento de sentença - Decisão reformada em parte - Recurso parcialmente provido”. (TJSP;
Agravo de Instrumento n.2184603-87.2017.8.26.0000; Relator (a): J.L.Mônaco da Silva; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Privado - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:31/10/2017; Data de
Registro: 31/10/2017).
No Colendo Superior Tribunal de Justiça a orientação tem sido essa: "Os
honorários de advogado são devidos quando a atuação do litigante exigir, para a parte adversa,
providência em defesa de seus interesses. A ausência de culpa do sucumbente causador do
processo não interfere na sua responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios"
(RSTJ 109/223).
Em atenção ao princípio da causalidade, que norteia a fixação dos honorários,
imperiosa a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do
advogado vencedor, fixados no patamar razoável, por equidade, em observância aos parâmetros
estabelecidos nos incisos do §2o, do artigo 85, do novo Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101669-67.2020.8.26.0000 -Voto no 21951 – SP - MCC
9
No caso se ponderou que embora elaborado o trabalho do causídico, sua atuação
limitou-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, de sorte a fazer jus à
remuneração profissional.
Por fim, ausente comprovação dos pressupostos legais para a desconsideração da
personalidade jurídica, conforme estabelecem os artigos 50 do Código Civil e 134, § 4o, do
Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão agravada
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MENDES PEREIRA
Relator